Tribunal: TJMT
Processo: 1013774-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013774-68.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), IGOR GONCALVES DOS SANTOS FONTINELLI - CPF: 045.037.341-05 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), FRANCINE MARTINIANO FERREIRA - CPF: 883.880.261-00 (VÍTIMA), ANTONIO PORTO NETO - CPF: 468.890.511-49 (VÍTIMA), ALOSO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.556.132-23 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN HENRIQUE FERREIRA - CPF: 045.900.321-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATHAN LEANDRO DA SILVA - CPF: 020.561.551-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013774-68.2021.8.11.0000

PACIENTE: IGOR GONCALVES DOS SANTOS FONTINELLI
IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE DOIS CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA – ACUSADO BENEFICIADO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES – INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE FATO NOVO A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A simples menção da gravidade concreta dos delitos, tampouco o fato de o delito praticado integrar o rol de crimes hediondos, ou a mera invocação do
quantum
da pena aplicada, não se mostram fundamentos idôneos para decretação da prisão preventiva na sentença condenatória, sem a existência de base empírica a evidenciar a sua imprescindibilidade.

Não se patenteia escorreita a decretação do encarceramento provisório quando não ocorrer qualquer fato novo [contemporâneo], notadamente na hipótese em que o paciente foi beneficiado pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, máxime quando inexistirem notícias acerca de seu descumprimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013774-68.2021.8.11.0000

PACIENTE: IGOR GONCALVES DOS SANTOS FONTINELLI
IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Onorio Gonçalves da Silva Júnior, em favor de Igor Gonçalves dos Santos Fontinelli, condenado, em primeira instância, à reprimenda de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, e 50 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP], em continuidade delitiva [art. 71 do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

O impetrante aduz que o magistrado decretou a prisão preventiva do paciente na sentença condenatória, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Sustenta que toda custódia preventiva exige concreta fundamentação, não bastando a mera alegação do
quantum
da reprimenda imposta e a nova roupagem hedionda do crime.

Alega, ainda, a ausência de contemporaneidade, e que não há fato superveniente à concessão da liberdade que sustente a excepcional condição imposta.

Postula, ao final, a expedição de contramandado de prisão ao paciente, concedendo-lhe o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

A liminar foi deferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pela concessão da ordem, com a ratificação da liminar.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013774-68.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a autoridade coatora, na sentença condenatória proferida em 27/7/2021, decretou a prisão preventiva do paciente,
Igor Gonçalves dos Santos Fontinelli
, com base em três fundamentos: 1) a gravidade concreta das condutas imputadas; 2) tratar-se de crime hediondo; e, 3) o
quantum
da pena imposta e o regime para início de seu cumprimento.

Colho de excerto da sentença prolatada:

“No que toca ao acusado
Igor
, considerando que restou devidamente comprovada a materialidade e autoria e que se encontram presentes os pressupostos processuais da prisão preventiva, sobretudo a necessidade da manutenção da garantia da ordem pública, diante da
gravidade concreta das condutas delitivas de roubo
. Tem-se ainda a necessidade da aplicação da pena estabelecidas nesta sentença,
demais de se tratar de crime hediondo
(art. 1o, II, ‘d’, da Lei 8.072/90) e
considerando o
quantum
e o regime inicial fechado aplicado para o início do cumprimento da reprimenda
, em observância ao disposto no artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva do acusado
Igor Gonçalves dos Santos Fontinelli
, para a garantia da ordem pública”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo magistrado sentenciante, não há qualquer fato novo [contemporâneo] e/ou concreto que justifique a decretação da prisão processual.

Vale ressaltar que esta Câmara Criminal, no
habeas corpus
n. 1008411-08.2018.8.11.0000, julgado em
14/8/2018
, substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas
[1]
, não constando dos autos notícias acerca de seu descumprimento.

A simples menção à gravidade concreta dos delitos perpetrados em
18/7/2018
, ou seja, há mais de três anos, sem qualquer elemento novo a demonstrar a acentuada periculosidade do agente, tampouco o fato de roubo [supostamente] cometido pelo paciente, atualmente, integrar o rol dos crimes dos hediondos
[2]
, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Também não se revela suficiente a invocação da pena aplicada, ou do regime inicial fixado, para determinar o imediato cumprimento da reprimenda imposta antes do trânsito em julgado, sem que haja base empírica a demonstrar a imprescindibilidade da medida extrema.

Em outras palavras: conquanto seja possível a decretação da prisão preventiva, inclusive na sentença penal condenatória, é imprescindível que o magistrado demonstre sua necessidade, não bastando alegações genéricas ou desprovidas de concretude, dentre elas, o aumento do número dos crimes de roubo ocorridos na cidade de Rondonópolis, conforme se infere de suas informações.

Nesse diapasão, inexistindo notícias de descumprimento das medidas cautelares impostas ao paciente há aproximadamente um triênio, tampouco do cometimento de novas infrações penais neste período, não há falar na necessidade de decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
IGOR GONÇALVES DOS SANTOS FONTINELLI
, concedendo-lhe o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, mantendo-se hígidas, contudo, as medidas cautelares outrora fixadas por este Sodalício.

É como voto.

[1]

(i) comparecimento mensal ao juízo da Comarca de Rondonópolis, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; (ii) não se ausentar da comarca de Rondonópolis sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado; (iii) não portar armas e não ingerir bebidas alcoólicas; (iv) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga; (v) não se envolver em outro fato criminoso; e, (vi) monitoração eletrônica por tornozeleira.

[2]
Art. 1o, inciso II, alínea b, da Lei n. 8.072/90, incluído pela Lei n. 13.964/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021